Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733051-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ELIANE CRISTINA DANTAS, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0705092-86.2023.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para concessão imediata de pensão por morte à autora, nos seguintes termos (ID 165504215): “I - RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 09/05/2023 por Eliane Cristina Dantas (devidamente representada pela sua curadora Maria Aparecida Dantas), em desfavor do Distrito Federal. A autora alega que “após alcançar os requisitos legais, requereu por meio de pedido administrativo a concessão do benefício da pensão civil, em virtude do falecimento do seu genitor, o que foi negado sob argumento de que a periciada ‘do ponto de visto médico legal, não é portadora de deficiência mental ou intelectual’, o que merece ser revisto. Diante da demonstração do cumprimento integral aos requisitos legalmente exigidos, deve ser revista a decisão que indeferiu o pedido, pelos fundamentos a seguir aduzidos.” (id. n.o 158104002, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar a concessão imediata da pensão a Autora, uma vez que indispensável à subsistência da mesma;” (id. n.o 158104002, p. 11, Seção “Dos pedidos”, item 2). No mérito, pleiteia que “seja julgado totalmente procedente o pedido para condenar o requerido à implementação da pensão, retroativa à data do requerimento, inclusive 13o salários, prestações vencidas e vincendas, com aplicação da correção monetária desde quando devidas;” (id. n.o 158104002, p. 11, Seção “Dos pedidos”, item 4). O feito teve o seu trâmite constantemente suspenso, a fim de que Maria Aparecida Dantas (que subscreveu a procuração judicial – id. n.o 158104009) pudesse diligenciar a obtenção do termo de curatela junto ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Cumprida a referida diligência, os autos vieram conclusos no dia 14/07/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. II.1 Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a pretensão do demandante poderá ser atendida de forma satisfatória pelos requeridos após a prolação da sentença definitiva. Como é cediço, no sistema processual brasileiro, a concessão liminar da tutela provisória deve ser um expediente excepcional, reservado aos casos nos quais ou (i) não é possível aguardar a citação e a consequente defesa escrita da parte requerida ( in casu, a autoridade coatora), ou (ii) a ciência prévia da parte demandada a respeito da existência da ação possa representar perigo concreto à efetividade do direito subjetivo reclamado pelo demandante ou à eficácia da decisão judicial vindoura. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. II.2 A autora formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o impetrante vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; mas, por outro lado (ii) concedo a requerente o benefício legal da gratuidade judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Registre-se que o presente feito deve tramitar de forma preferencial, com amparo na Lei n.o 10.048/2000. Em seguida, cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, na forma dos arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.” No agravo, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação de tutela pedida na origem. Narra que, na origem, cuida-se de ação de procedimento comum proposta em 09/05/2023 por Eliane Cristina Dantas (devidamente representada pela sua curadora Maria Aparecida Dantas), em desfavor do Distrito Federal. Em síntese, na exordial verifica-se que a agravante “após alcançar os requisitos legais, requereu por meio de pedido administrativo a concessão do benefício da pensão civil, em virtude do falecimento do seu genitor, o que foi negado sob argumento de que a periciada ‘do ponto de visto médico legal, não é portadora de deficiência mental ou intelectual’, o que merece ser revisto. Diante da demonstração do cumprimento integral aos requisitos legalmente exigidos, deve ser revista a decisão que indeferiu o pedido, pelos fundamentos a seguir aduzidos.” Alega que, todavia, o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente caso tais requisitos são perfeitamente caracterizados, vejamos: a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a autora é portadora de deficiência intelectual já reconhecida judicialmente com a sua interdição, fazendo jus ao benefício pleiteado. Sustenta que o risco da demora, fica caracterizado pelo tempo de duração do processo e a requerente não possui outra fonte de renda para sua subsistência, trata-se de uma questão alimentar, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Argumenta que, diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do benefício, nos termos do art. 300 do CPC. Alega que a requerente apresenta deficiência intelectual, déficit de aprendizagem, dificuldades em se socializar, dentre outras habilidades adaptativas prejudicadas. Assevera que a requerente apresentou à Polícia Civil, laudo do Médico Psiquiatra, Dr. Bruno de Souza Cruz, que, levando em conta a sua análise clínica e o relatório de avaliação neuropsicológica, indicou a existência de deficiência intelectual leve, ansiedade excessiva e transtorno do pânico, concluiu que: “em vista do quadro crônico e limitante apresentado pela paciente, incapaz de exercer suas atividades laborais, além da dificuldade de socialização, recomendo aposentadoria”. Salienta que, em razão da sua deficiência, a Autora é interditada judicialmente, por força da sentença transitada em julgado nos autos no 0702787- 15.2021.8.07.0014 que tramitou na vara de família da circunscrição judiciária do Guará – DF. Afirma que, pela perícia judicial realizada, constata-se que a requerente possui diagnóstico de Retardo Mental Leve (CID 10: F70) e Síndrome de Asperger (CID 10: F84.5), o que indica uma consequente incapacidade relativa para a prática dos atos da vida civil, uma vez que apresenta “discretos déficits cognitivos e intelectuais que levam a dificuldades sociais e de organização de vida”, inclusive, não havendo perspectiva de cura, conforme relatórios médicos e laudo pericial. Aduz que a agravante depende financeiramente do sustento por parte do segurado falecido, fazendo jus ao benefício, e atualmente está sem qualquer fonte de renda, razão pela qual pugna pela concessão da antecipação de tutela. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator